Tribunal: STF
Processo: HC 261805
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.9.2025, por Jander Araújo Rodrigues, advogado, em benefício de P R A, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 207.396/TO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 19.2.2023, pela apontada prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 do Código Penal). O mandado de prisão foi cumprido em 23.2.2023. 



    Em 2.3.2023, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO revogou a prisão preventiva do paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    Em 16.3.2023, o paciente foi denunciado como incurso no art. 215 c/c o inc. II do art. 226 c/c a al. h do inc. II do art. 61, oito vezes (uma delas c/c o caput do art. 71), todos do Código Penal.



    3. Em 16.5.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0003664-60.2023.8.27.2700/TO, interposto pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, deu provimento ao recurso, “para determinar o restabelecimento da prisão preventiva de P.R.D.A., sob o fundamento de resguardar a ordem pública e para conveniência da instrução”. 



    4. Em 3.8.2023, no pedido de Liberdade Provisória com ou sem fiança n. 0028856-05.2023.8.27.2729, o juízo de primeira instância indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, formulada pela defesa com fundamento na Resolução n. 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça.



    Em 28.2.2024, o paciente foi condenado, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO, na Ação Penal n. 0009945-42.2023.8.27.2729, à pena de vinte e oito anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de violação sexual mediante fraude (art. 215 c/c inc. II do art. 226, ambos do Código Penal). O juízo sentenciante manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 207-303, e-doc. 3).



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0014890-28.2024.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 2.9.2024, a Relatora, Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, não conheceu da impetração. Essa decisão foi ratificada pela Primeira Câmara Criminal, que, em sessão virtual de 15.10.2024 a 21.10.2024, negou provimento ao agravo interno interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DE WRIT POR REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR MOTIVOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS E FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O CONTEÚDO DECISÓRIO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por reiteração de pedido anteriormente analisado por esta Corte. O agravante alega constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente, portador de transtorno misto ansioso e depressivo (CID-10: F41-2), pedindo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares, com base na Resolução nº 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 



    2. A decisão agravada corretamente não conheceu do habeas corpus, tendo em vista a reiteração de pedidos baseados nos mesmos fundamentos apresentados em impetrações anteriores e recurso de apelação, portanto, já analisadas e rejeitadas por esta Corte, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    3. Na hipótese, não há que se distinguir, como pretende o agravante, as terminologias ‘fundamentação semelhante’ e ‘fundamentação idêntica’, se o agravante não trouxe fatos novos ou elementos que justificassem a revisão da decisão anterior. A alegação de que o paciente sofre de transtorno mental já foi devidamente tratada, sem demonstrar a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, onde ele recebe acompanhamento médico adequado, inclusive com administração de medicamentos.



    4. Não havendo fundamentos e fatos novos com envergadura suficiente a afastar a decisão internamente agravada, esta deverá ser mantida em seus exatos termos. 



    5. Recurso conhecido e improvido” (fls. 82-83, e-doc. 3).



    6. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 207.396/TO no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.11.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o recurso.



    Em sessão virtual de 20.2.2025 a 26.2.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. ANÁLISE QUE ENSEJA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Como já explicitado na decisão combatida, o acórdão proferido pela Corte estadual apresentou fundamentação idônea, ao registrar a impossibilidade de conhecimento do writ por ser reiteração de pedidos anteriormente formulados. 



    2. A análise dos argumentos trazidos pela defesa no recurso evidencia que há similaridade entre as teses veiculadas nas diversas impetrações distribuídas perante o Tribunal a quo, tal como sinalizado pelo acórdão objeto deste recurso em habeas corpus. 



    3. A juntada das cópias das decisões proferidas pelo Juízo singular não afasta a impossibilidade de conhecimento do recurso, uma vez que a análise aqui pretendida ensejaria incursão mais aprofundada no conteúdo de todas as petições e de todos os acórdãos descritos pela Desembargadora relatora ao não conhecer do writ, medida incompatível com a via mandamental. 



    4. Agravo não provido” (fl. 314, e-doc. 3).



    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal decorrente de decisão judicial que, de maneira reiterada, nega a análise substancial do pleito formulado, fundamentando-se em suposta reiteração de argumentos, sem examinar a causa de pedir específica e os documentos médicos contemporâneos à impetração, que evidenciam a necessidade de aplicação da Resolução CNJ nº 487/2023” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assevera que “a sequência de decisões proferidas pelas instâncias a quo e pelo Superior Tribunal de Justiça incorre em flagrante ilegalidade, uma vez que deixam de observar direitos e garantias fundamentais do paciente, notadamente os princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais, da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena, do contraditório, e do acesso à jurisdição adequada para a proteção de direitos fundamentais” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta “ausência de fundamentação específica e suficiente para a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da apresentação de provas médicas atualizadas que indicam quadro de deficiência psicossocial, situação que, de acordo com a Resolução CNJ nº 487/2023, deve ensejar análise diferenciada, sob enfoque da política antimanicomial do Poder Judiciário” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo de origem ignorou completamente o novo contexto fático-probatório, limitando-se a repetir os fundamentos da decisão anterior de decretação da prisão, desconsiderando a mudança relevante na situação do paciente e esvaziando a eficácia da Resolução CNJ nº 487/23, cuja aplicação é obrigatória e não meramente discricionária. Trata-se de omissão relevante, que configura constrangimento ilegal, por contrariar norma nacional de caráter vinculante (Resolução do CNJ), editada em conformidade com a Constituição Federal e com a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015)” (fl. 10, e-doc. 1).



    Anota ter havido ilegalidade “na recusa do Tribunal a quo em conhecer do habeas corpus, sob o argumento genérico de ‘repetição de argumentos’, sem sequer demonstrar a identidade entre os pedidos ou fundamentos das ações anteriores e os apresentados no novo writ. A jurisprudência do STF e do STJ exige que a reiteração seja efetivamente idêntica, o que não ocorre no presente caso, já que a prova nova (laudos médicos), não apreciada anteriormente, altera substancialmente a causa de pedir” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente apresenta quadro de saúde mental severo, devidamente atestado por laudos médicos recentes, que indicam grave comprometimento de sua integridade psíquica. Essa situação se enquadra diretamente no escopo da Resolução CNJ nº 487/2023, que obriga o Poder Judiciário a adotar uma abordagem diferenciada, fundamentada na política antimanicomial e no respeito integral aos direitos das pessoas com deficiência” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assinala que “as decisões proferidas pelas instâncias inferiores e pelo Superior Tribunal de Justiça desconsideraram por completo essa determinação normativa, proferindo decisões genéricas, sem qualquer análise concreta das condições de saúde mental do paciente e sem a avaliação exigida pela Resolução CNJ nº 487/2023. Tal omissão configura manifesta ilegalidade, violando direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) DETERMINAR a notificação da autoridade coatora para, no prazo legal, apresentar informações complementares que entender pertinente; 



    b) No mérito, CONCEDER A ORDEM para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, no sentido de reconhecer e declarar que o writ na origem não perfaz mera repetição de argumentos jurídicos e nem de idêntica pretensão jurisdicional vindicada nos autos dos Habeas Corpus nº 0010029-33.2023.8.27.2700 e nº 0009663- 57.2024.8.27.2700, e nos autos do recurso de apelação criminal nº 0001245-43.2024.8.27.2729;. 



    c) Na eventualidade de não se conhecer do habeas corpus ou, por motivo diverso, requer-se a Vossa Excelência que aprecie o feito e conceda a ordem de ofício, nos termos do §2º do art. 654 do CPP; 



    (d) Por fim, que todas as futuras intimações, publicações e notificações sejam realizadas em nome dos impetrantes subscritores, sob pena de nulidade absoluta (art. 370, §1º, CPP)” (fl. 17, e-doc. 1).



    8. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 242.153, relacionado com o Habeas Corpus n. 242.250 e com o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 253.607, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 7).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    10. No acórdão objeto desta impetração, proferido no Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 207.396/TO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental. Confira-se o voto condutor do julgamento:



    “A despeito das razões do agravo em exame, não é possível alterar a conclusão já manifestada. 



    Como já explicitado na decisão combatida, o acórdão proferido pela Corte estadual apresentou fundamentação idônea, ao registrar a impossibilidade de conhecimento do writ por ser reiteração de pedidos anteriormente formulados. 



    Além disso, a análise dos argumentos trazidos pela defesa no recurso evidencia que há similaridade entre as teses veiculadas nas diversas impetrações distribuídas perante o Tribunal a quo, tal como sinalizado pelo acórdão objeto deste recurso em habeas corpus. 



    Ademais, a juntada das cópias das decisões proferidas pelo Juízo singular não afasta a impossibilidade de conhecimento do recurso, uma vez que a análise aqui pretendida ensejaria incursão mais aprofundada no conteúdo de todas as petições e de todos os acórdãos descritos pela Desembargadora relatora ao não conhecer do writ, medida incompatível com a via mandamental. 



    Dessa forma, deve ser mantido o decisum de fls. 123-126, in verbis (destaques no original):



    Extrai-se dos autos que a defesa postulou, no writ originário, a concessão de prisão domiciliar ao paciente ou, de modo subsidiário, a substituição da cautela extrema por medidas menos gravosas. A impetração não foi conhecida pelos seguintes fundamentos (fls. 33-36, grifei):



    Acerca do juízo de admissibilidade, adianta-se que o presente writ não comporta conhecimento. 



    Extrai-se da Constituição Federal que o habeas corpus pode ser utilizado ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’, conforme consta em seu art. 5º, inciso LXVIII. 



    Com efeito, não havendo fato novo, o presente writ não merece conhecimento, uma vez que os argumentos veiculados nesta ação constitucional se trata de reiteração de idênticos fundamentos formulados nos autos dos Habeas Corpus de nº 0010029-33.2023.8.27.2700 – de minha relatoria e cuja ordem fora denegada pela 1ª Câmara Criminal, por unanimidade de votos, na sessão realizada em 6/9/2023. 



    A propósito, a ementa do aludido decisum foi redigida nos seguintes termos:



    ‘EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. NECESSIDADE DE CUIDADOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AVALIAÇÃO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DETERMINADA PELA AUTORIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A defesa pretende a concessão de prisão domiciliar para fins de tratamento médico em domicílio, alegando quadro psiquiátrico e psicológico doentio, a justificar a dispensação de cuidados especiais para que seja garantido ao preso atenção e cuidados específicos e adequados. 



    2. Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do ergastulado, bem como da impossibilidade deste ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, conforme artigo 318, II, do CPP, o que não ocorreu neste caso, onde o impetrante não juntou documentos aptos a comprovar que o paciente está extremamente debilitado em razão de doença. 



    3. Ademais, na espécie, o magistrado condutor da ação penal tem adotado as devidas providências, determinando à direção do estabelecimento prisional que promova o necessário à garantia da administração de medicamentos ao custodiado. 



    4. Quanto ao pedido específico de exame por equipe multidisciplinar, de se ver que a autoridade coatora já determinou as providências correlatas, para exame da condição do custodiado pela aludida equipe, de forma que, a princípio, sem prejuízo do acompanhamento do seu estado de saúde, se constata que o paciente vem recebendo os cuidados médicos básicos dos quais necessita. 



    5. Assim, não se vislumbra caso de deferimento de prisão domiciliar, pois não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o tratamento adequado para as doenças apontadas ao paciente não possa ser realizado no interior do estabelecimento prisional. 



    6. Ordem denegada.’



    Após julgamento daquele writ, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus – RHC nº 188219, junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. 



    Embora a impetração de habeas corpus possa ser renovada quando denegada, não será ela admissível, todavia, caso se trate de simples reiteração do pedido anterior, calcada nos mesmos fundamentos, ensejando daí o seu não conhecimento. 



    É pacífico na jurisprudência a não admissão de writ que simplesmente reitera pedido feito em habeas corpus anterior, sem apresentação de fatos ou direitos novos, caracterizando-se a falta de interesse de agir do impetrante. 



    Veja-se: [...] 



    Ainda, especificamente quanto aos problemas de ordem psicológica do paciente, em que se alega coação ilegal emanada pela autoridade apontada como coatora, para a qual o impetrante lança mão da Resolução nº 487/2023, do CNJ, a matéria também já foi examinada por este Tribunal quando do julgamento da Apelação Criminal nº 0001245-43.2024.827.2729, interposto da decisão que indeferiu o pleito de instauração de incidente de insanidade mental do acusado, por reputar inexistir dúvida quando à integridade mental do ora paciente. 



    Veja-se: [...] 



    Não bastasse, encontra-se em vias de ser julgado o Habeas Corpus nº 0009663-57.2024.827.2700, anterior a este mandamus e que traz, dentre outras, a alegação de constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de prisão domiciliar, com lastro nos mesmos fundamentos. 



    Como visto, sem embargo do direito de ação do Paciente e esforço do impetrante na defesa dos seus direitos, a matéria veiculada nesta impetração trata-se de mera repetição daquela exaustivamente conhecida e examinada por este Tribunal, e já submetida inclusiva ao Superior Tribunal de Justiça, como alhures demonstrado.



    Pela leitura do excerto transcrito, noto que a matéria aqui suscitada – substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar – já havia sido previamente examinada pelo Tribunal a quo, no julgamento do HC n. 0010029-33.2023.8.27.2700. 



    Conquanto a defesa afirme que as razões de pedir dos dois habeas corpus não são idênticas, a delimitação da controvérsia apresentada na petição de interposição deste recurso permite concluir que as teses são similares e objetivam, igualmente, a concessão da prisão domiciliar sob alegação de que os documentos já apresentados pela defesa são suficientes para demonstrar a debilidade do estado de saúde do réu e, por conseguinte, justificar a concessão da prisão domiciliar. 



    Ademais, para verificar a pretensão defensiva, seria necessário exame acurado de todas as petições e todos os acórdãos descritos pela Desembargadora relatora ao não conhecer do writ, medida incompatível com a via mandamental, por ensejar ampla dilação probatória.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 5).



    11. Na espécie vertente, o não conhecimento da impetração pelo Tribunal estadual, por ser reiteração de habeas corpus anteriores, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Defesa reitera questão contida nos autos do HC 180.543/SP. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.074-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    12. Sobre a alegação de que não seria caso de reiteração de habeas corpus anterior, consta dos autos eletrônicos que, no julgamento do Habeas Corpus n. 0010029-33.2023.8.27.2700, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins afastou a pretensão de concessão de prisão domiciliar ao paciente, com a seguinte fundamentação:



    “Ao contrário do que alega o impetrante, não detecto a apontada ilegalidade da decisão emanada pela autoridade impetrada, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, porquanto a mesma está embasada nos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão processual insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, não vislumbro, a partir dos documentos juntados com a presente impetração, a possibilidade de promover a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pretendida pelo impetrante, pois, conforme se vê, o paciente não preenche nenhum dos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, que dispõe: (...).



    Com efeito, não desconhecendo o relatório médico juntado pelo impetrante no evento 27, autos nº 0028360-73.2023.827.2729, reportando quadro de ansiedade, irritabilidade, angústia, diminuição do apetite e insônia, bem como da possibilidade dos cuidados médicos necessários, tem-se, a princípio, que o magistrado condutor do feito tem adotado as devidas providências, determinando à direção da CPP de Palmas que promova o necessário à garantia da administração de medicamentos ao custodiado (evento 29, autos nº 0028360-73.2023.827.2729). 



    Ainda, quanto ao pedido de exame por equipe multidisciplinar, de se ver que a autoridade coatora já determinou as providências correlatas, para exame da condição do custodiado pela aludida equipe, de forma que se constata que o paciente vem recebendo os cuidados médicos básicos dos quais necessita (eventos 44, 49, 57, 61, 62, 83, 91 e 101, autos nº 0028360-73.2023.827.2729). (...)



    Destaco trecho da decisão (evento 11 – DECDESP1, autos nº 0028856- 05.2023.827.2729):



    ‘Em que pese as alegações do requerente, entendo que não restou demonstrada qualquer mudança do quadro fático desde a decisão que decretou a sua prisão preventiva. 



    Isso porque, há indícios de provas da materialidade e autoria do requerente quanto aos delitos praticados em relação a diversas vítimas. Além daquelas que já constam na denúncia da ação penal em tramitação, após a sua prisão, surgiram novas vítimas relatando o mesmo modus operandi, inclusive relato de estupro de vulnerável, situação, que por si só, preenche o requisito cautelar fumus comissi delicti. 



    Em relação à alegação de inobservância da Resolução n. 487/2023 do CNJ não comporta acolhimento, já que será realizada a perícia médica pela Junta Médica do TJTO a fim de verificar o real estado de saúde mental do requerente. 



    Conforme bem pontuado pelo Parquet em sua manifestação, a qual adoto como razão de decidir, ‘[...] além da presença de doença grave, exige-se simultaneamente a debilidade extrema decorrente desse mal [...] Sabe-se que sua debilidade não é extrema uma vez que trabalhou normalmente – em vários empregos simultâneos – até a fuga’. 



    Observa-se, ainda, que a prisão preventiva foi decretada em segundo grau, pelo TJTO, quando do julgamento do RESE de decisão que havia determinada sua soltura, de modo que este juízo encontra-se impossibilitado de rever provimento de 2ª instância. 



    Conforme dito, a decretação da custódia cautelar deu-se em sede de Recurso em Sentido Estrito, de modo que desta decisão cabe, se for o caso, impetração de habeas corpus, perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal de 1988, ou a interposição do recurso adequado, qual seja, Recurso Especial, cuja competência para julgamento cabe igualmente ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal de 1988.’



    Do exame do excerto supratranscrito, observa-se que o magistrado registrou, no bojo de sua decisão, a impossibilidade de concessão da prisão domiciliar, especialmente porque não demonstrada a especificidade necessária para a substituição pretendida. 



    Portanto, tendo em conta que o impetrante não logrou demonstrar, de plano, a impossibilidade de receber os cuidados médicos no estabelecimento em que se encontra, não há que se falar em concessão da prisão domiciliar” (fls. 185-187, e-doc. 3).



    No julgamento do Habeas Corpus n. 0009663-57.2024.827.2700, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual novamente afastou a pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “Embora o pedido de prisão domiciliar já tivesse sido analisado em impetração anterior - HC 0010029-33.2023.827.2700, conhece-se do pedido aviado nesta ação, diante da apresentação de documentos confeccionados após o julgamento daquele habeas corpus, em estrita homenagem ao princípio da ampla defesa. 



    Nada obstante, embora os impetrantes se estribem na tese de fato novo, consubstanciado na juntada de laudo particular e parecer técnico em psiquiatria forense e psicologia jurídica, sem embargo de que tal documento decorre de avaliação telepresencial feita com o paciente no dia 31/10/2023, tem-se que a matéria foi exaurida pelo Magistrado a quo quando do julgamento do pedido de liberdade provisória nº 0001467-11.2024.827.2729, ocasião na qual aquele Juízo assentou não restar ‘demonstrado que o requerente tem dificuldade no acesso ou continuidade de seu tratamento dentro da Unidade Prisional, ou que possua exigências incompatíveis ou de difícil cumprimento ou incompatíveis com a rotina de acompanhamento da rede de saúde, o indeferimento do pedido é medida impositiva, já que o requerente poderá dar continuidade ao tratamento junto ao CAPS, caso a Unidade Prisional não possua equipe multidisciplinar.’ 



    Registra-se que aquela decisão transitou em julgado em 05/02/2024, tendo transcorrido o prazo sem a interposição de recurso (evento 17, autos nº 0001467-11.2024.827.2729). 



    Ainda sobre a matéria, transcrevo parecer da douta Procuradora de Justiça que manifestou nestes autos:



    ‘Acerca da tese de fato novo, consubstanciado no atual quadro de saúde do paciente e documentos anexados (laudos médicos e parecer técnico em psiquiatria forense e psicologia jurídica), conforme bem fundamentou a douta Relatora ao apreciar a liminar, tal matéria foi exaurida pelo magistrado a quo quando do julgamento do pedido de liberdade provisória nº 0001467-11.2024.827.2729, ocasião em que se verificou a ausência de demostração da impossibilidade do paciente receber o tratamento no estabelecimento prisional. 



    Cabe ressaltar que, não obstante, o art. 318, II, do Código de Processo Penal, estabelecer que o Juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o acusado ou o indiciado estiver ‘extremamente debilitado por motivo de doença grave’, tal regramento exige, no seu parágrafo único, que seja apresentada prova idônea da situação. 



    Nesse rumo, consolidou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘(…) o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra’. 



    No caso, muito embora o parecer técnico acostado ateste que o paciente apresenta quadro depressivo grave, tal prova, produzida unilateralmente, não possui a força necessária capaz de ilidir a prisão preventiva do paciente, porquanto, não demonstra, de forma inequívoca, que este esteja extremamente debilitado, nos termos preconizados pelo art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.’



    Ainda que tenham sido juntados aos autos dois atestados médicos datados respetivamente dos dias 26 e 27 de julho de 2024, o conteúdo dos mesmos em nada altera as constatações anteriormente já incluídas nos relatórios anteriores. 



    Com efeito, os atestados médicos tão somente aludem a submissão do paciente ao tratamento médico diante dos ‘sintomas depressivos, muito relacionados à situação de vida’, que o paciente ‘relata ideação suicida recorrente, mesmo com tratamento proposto’ e ‘pensamento acelerado com conteúdo negativo, sem alterações evidentes em neuropercepção. Juízo crítico preservado.’ 



    Portanto, não se vislumbra a superveniência de fato novo capaz de alterar a situação jurídica do paciente, ressaindo a possibilidade de que os problemas de saúde até então apresentados pelo custodiado são passíveis de acompanhamento no estado em que se encontra, podendo receber cuidados médicos no interior do estabelecimento prisional, conforme determinação do Magistrado evento 29, autos nº 0028360-73.2023.827.2729” (fls. 204-205, e-doc. 3).



    13. O estudo dos acórdãos deixa evidenciado que a matéria submetida a exame no Habeas Corpus n. 0014890-28.2024.8.27.2700 já tinha sido submetida à apreciação do Tribunal de Justiça do Tocantins em outros habeas corpus, não se demonstrando negativa de prestação jurisdicional.



    14. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado nesta impetração, não apreciou a questão sobre os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ao paciente, pelo que o presente habeas corpus não pode ser conhecido em relação a esse ponto.



    15. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual assentou que “não se vislumbra a superveniência de fato novo capaz de alterar a situação jurídica do paciente, ressaindo a possibilidade de que os problemas de saúde até então apresentados pelo custodiado são passíveis de acompanhamento no estado em que se encontra, podendo receber cuidados médicos no interior do estabel